Tribunal: STF
Processo: ARE 1248579
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCOLA ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
    “Educação Execução individual de título executivo judicial Criança portadora de autismo e déficit intelectual (CID 84 e F 71.0), que pretende o custeio integral, pelo ente público, de seu tratamento junto ao ‘Instituto Ser’ Direito da criança à vaga em instituição que forneça o atendimento necessário às suas necessidades especiais Pedido formulado na inicial, no entanto, limitado apenas ao custeio integral do tratamento da exequente junto ao Instituto Ser - Ausência de direito à escolha da instituição Requerida, ademais, que indicou instituições conveniadas – Recusa expressa da autora em aceitar tais indicações Ausência de obrigação de custeio da instituição escolhida pela autora Discricionariedade do ente público quanto ao modo de cumprimento da obrigação” (fl. 53, e-doc. 16).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 17).
    3. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os arts. 6°e 37, o inc. IX do art. 93 e os arts. 196 e 227 da Constituição da República e, ainda, o princípio da isonomia.
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta à Constituição da República (fl. 23, e-doc. 11).
    O agravante assinala que “não se trata de não ter havido exame pormenorizado das alegações ou provas, mas sim de negativa de prestação jurisdicional” (fl. 27, e-doc. 19).
    Argumenta ter ficado “claro o ‘prequestionamento’ e enfrentamento, pelo acórdão, de matéria que o agravante entende infringir texto constitucional, além de demonstrada a devida repercussão geral ao recurso extraordinário deverá ser dado seguimento, para remessa ao E. STF, que, sim, por competência exclusiva, deverá reanalisar a admissibilidade recursal e, admitindo-o, a ele dar ou negar provimento” (fl. 47, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Tem-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. O desembargador relator afirmou:
    “Conforme se verifica dos autos, há instituições de ensino conveniadas para atendimento de crianças autistas, a ADACAMP e TIQUIRA, estabelecimentos presumivelmente aparelhados para a acolhida de pacientes portadores de autismo, sendo que até o momento, não há qualquer prova concreta da inadequação desses estabelecimentos para o atendimento a autora, não se mostrando desarrazoado o tratamento jurídico dispensado na r. Sentença.
    Conquanto na Ação Civil Pública nº 0027139-65.2000.8.26.0053 foi garantido aos interessados a implantação de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades dos autistas, é de se considerar que a eles, não restou assegurada a liberalidade de escolha da instituição especializada a ser fornecida.
    Com efeito, é de se ressaltar que a criança não tem o direito de escolher instituição específica, pois se reconhece ao ente público relativa discricionariedade quanto à forma de satisfação do dever a ele atribuído, para a organização do serviço prestado.
    O atendimento à criança e ao adolescente deve ser prestado primeiramente na rede pública de saúde ou conveniada, cabendo à Fazenda do Estado arcar com instituição privada somente na ausência da prestação do serviço, o que não é o caso dos autos.
    Entendimento contrário implicaria afronta aos princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade, este último norteador da Administração Pública, posto que, visando disponibilizar o serviço público a um maior número de pessoas, é vedado qualquer favorecimento ou privilégio a uma única pessoa em detrimento de uma coletividade de crianças e adolescentes. Desta forma, é certo que as verbas destinadas à educação não podem ser direcionadas para um caso específico, ainda mais tendo em vista as limitações orçamentárias do erário.
    Com efeito, não se verificou a omissão do Estado no que tange ao atendimento determinado na ação civil pública, a demonstrar qualquer afronta às regras previstas nos artigos 208, I, III, VII e 227 da Constituição Federal, bem como nos artigos 4º e 54, do ECA” (fls. 56-57, e-doc. 16).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à ausência de “omissão do Estado no que tange ao atendimento determinado na ação civil pública” e que, “não há qualquer prova concreta da inadequação desses estabelecimentos para o atendimento a autora” seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.069/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 850.154-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.3.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES FÍSICAS ESPECIAIS. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS. LEI N. 10.098/2000 E DECRETO N. 5.296/2004: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.778-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A gratuidade do serviço de transporte público aos portadores de necessidades especiais, quando sub judice a controvérsia, revela violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: (...) 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: (...). 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 764.417-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2014). 
    “ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. Caso em que ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária. Incidência, ainda, no caso, da Súmula n. 279 desta colenda Corte. Agravo desprovido” (AI n. 457.368-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 21.10.2005).
    Ainda, em caso análogo, a seguinte decisão monocrática:
    “Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado no que interessa: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM INSTITUIÇÃO ESPECÍFICA, À MENOR PORTADOR DE AUTISMO. CABIMENTO (...)’ (fl. 83). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 165 e 227, § 1º, II, do texto constitucional. Decido. A irresignação não merece prosperar. Segundo orientação sumulada do STF, não cabe recurso extraordinário para simples reexame de prova (Súmula 279). Deve-se anotar que a reapreciação de questões probatórias é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso extraordinário, a segunda, a valoração, há de ser aceita. Na espécie, o acórdão recorrido consignou o seguinte: ‘O laudo médico de fl. 34, afirma que o menor ‘necessita de acompanhamento regular em escola especial com vistas a otimizar o desenvolvimento neuropsicomotor e autonomia’. E, por fim, o Parecer fornecido pelo Diretor/Psicólogo do CAP – CRIATIVA (fl. 35/36) concluiu que ‘devido a condição geral de Bernardo de M.B e seu quadro diagnóstico, informamos que o mesmo encontra-se dentro do perfil atendido pela CAP CRIATIVA’ (fls. 85-86). Assim, para se entender de forma diversa, faz-se imprescindível a revisão dos fatos e das provas analisados, o que não é possível nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, entre outras, as seguintes decisões, destaco o RE-AgR 593.550, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 27.2.2009; o AI 767.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 5.2.2010; e o ARE-AgR 850154, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, Dje 04.03.2015, este último assim ementado: (…). Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, ‘b’, do CPC)” (ARE n. 875.333, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.3.2015).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora